Tribunal: TJBA
Processo: 8072669-28.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8072669-28.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE HAROLDO SANTOS SILVA Advogado(s): OSCAR AUGUSTO RABELLO MACHADO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUAÇÃO FISCLA. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO.PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE 1º GRAU. DEFERIMENTO TÁCITO.PRECEDENTES DO STJ. 1.Segundo jurisprudência do STJ, a omissão do juízo em analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça implica em seu deferimento tácito. 2. Como consequência lógica do deferimento tácito da gratuidade de justiça, o pagamento das custas processuais deve ser suspenso, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC. 3. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072669-28.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSE HAROLDO SANTOS SILVA e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO , nos termos do voto do relator. Salvador, .